Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PRECEDENTE DE APELAÇÃO. AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.

1. A controvérsia dos presentes autos busca definir se a distribuição de apelação nos autos da ação de rescisão contratual torna prevento o órgão para julgamento de agravo de instrumento interposto na ação de insolvência civil, ajuizada contra o mesmo devedor.
2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno desta eg. Corte, a distribuição de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, também para recursos subsequentes interpostos em processos conexos, observada a legislação processual.
3. A ação de insolvência civil não é consectário da ação de conhecimento ou do mero inadimplemento, possuindo rito próprio e natureza autônoma. Assim, seguindo procedimento autônomo, o feito é processado e julgado por juízo especializado, o que afasta a conexão com outras ações, ainda que movidas em desfavor do mesmo devedor.
4. O juízo competente para julgar o recurso de agravo de instrumento interposto na ação de insolvência civil é aquele prevento, em razão da distribuição de recurso precedente, no mesmo feito.
5. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.